Tribunal: TJPA
Processo: 0804646-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804646-24.2021.8.14.0000

PACIENTE: NATANAEL LOBATO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 33,
CAPUT
, 35 E 36 DA LEI 11.343/2006, E 288, DO CPB. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA JULGADA IMPROCEDENTE PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO. CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. MATÉRIA, ENTRETANTO, COMPLEXA, QUE INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO
WRIT
POR NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A incompetência do juízo arguida pro exceção, somente é passível de recurso se houver o acolhimento do pedido e declinação para o juízo incompetente, o que não configura a hipótese dos autos. Logo, não há previsão de recurso contra decisão que rejeita arguição de incompetência, vide incisos II e III, do art. 581 da Lei Adjetiva Penal.

2. Uma vez que a sistemática processual pátria não define nenhum recurso para atacar decisão denegatória de exceção de incompetência, admite-se, hipoteticamente, a impetração do
mandamus
, se flagrante a incompetência, se suficientemente instruída a impetração com peças processuais necessárias, e desde que a matéria não comporte complexidade, posto que absolutamente incompatível com a natureza célere e estreita do
writ
.

3. Na espécie, para se concluir pela incompetência do Juízo impetrado – a se definir a existência ou não de organização criminosa - seria imprescindível o revolvimento de fatos e exame minucioso das provas, absolutamente incabível na via eleita.

4. No caso, pelos documentos coligidos aos autos, não se vislumbra, de forma evidenciada, os elementos indispensáveis para o enquadramento no § 1º, do art. 1º da Lei nº 12.850/2013, os quais, devem estar adequadamente claros nos autos para ensejar o processamento e julgamento pela Vara Especializada.

5. No que concerne à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que, inexistente modificação fático-processual na situação do coacto, o argumento configura mera reiteração de pedido, porquanto já examinada a legalidade do decreto cautelar, a quando do julgamento do
Habeas Corpus
de n.º 0810083-80.2020.8.14.0000, conhecido e denegado, por esta Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos.

6. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
NATANAEL LOBATO FERREIRA
, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, no que tange Processo de Origem nº 0001582-07.2020.8.14.0022.

Consta da impetração ter sido realizada operação policial, denominada “
Vento Norte
”, no município de Igarapé-Miri, no intuito de investigar a possível ocorrência de grupo de pessoas que estariam atuando como associação ou organização criminosa de tráfico de entorpecentes e para o financiamento da droga. Diante de tais investigações, foram identificados diversos indivíduos, os quais, foram presos, por ordem de prisão preventiva, datada de 04 de julho de 2020, e denunciados, em 27 de novembro de 2020, pela prática dos tipos penais insertos nos artigos 33,
caput
, 35 e 36 da Lei 11.343/2006, e 288, do Código Penal Brasileiro, dentre os quais, o ora paciente.

Sustenta que
“
foram apresentados pedidos de revogação de prisão preventiva e exceção de incompetência ao juízo, em razão das investigações comprovarem que os crimes foram praticados por organização criminosa e a competência seria de vara especializada. Porém, ambos os pedidos foram indeferidos pela autoridade coatora, mantendo-se o decreto preventivo ao Paciente.”

Afirma que, na hipótese, há flagrante nulidade na presente ação criminal, uma vez que, após exaustivas investigações policiais, constatou-se que haveria uma verdadeira organização criminosa atuando no município, inclusive com a prisão de quatorze envolvidos, supostamente integrantes da organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”.

Alega, portanto, que o paciente encontra-se custodiado por força de decisão ilegal, determinada por Juízo absolutamente incompetente.

Assim, requer a declaração de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, revogando-a, liminarmente, ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a intimação para apresentação de sustentação oral.

O feito coube à minha relatoria em face de prevenção.

Em decisão de ID 5239654, indeferi a tutela liminar.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana:

“Em 01.07.2020 o Delegado da Polícia Civil, do núcleo de apoio à investigação NAI/Baixo Tocantins, apresentou representação criminal, para fins de decretação da prisão preventiva de NATANAEL LOBATO FERREIRA, e outros representados, em razão indícios de autoria/participação do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico, tendo havido manifestação do MP favorável a decretação da custódia cautelar.

Narrou a autoridade policial que NATANAEL LOBATO FERREIRA, ora paciente, estaria atuando habitualmente, e de forma bastante profissional, no comercio ilegal de drogas neste município de Igarapé-Miri, em associação criminosa, com outros representados.

No dia 04.07.2020 foi decretada a prisão preventiva NATANAEL LOBATO FERREIRA, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, para fins de garantia da Ordem Pública.

Em 27.11.2020 foi apresentada denúncia em desfavor do acusado NATANAEL LOBATO FERREIRA, e dos demais denunciados.

No dia 30.11.2020 foi proferida decisão de recebimento da denúncia, tendo sido determinada a citação dos réus, bem como indeferido pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por medidas cautelares apresentado em favor de NATANAEL LOBATO FERREIRA.

Em 04.12.2020 a defesa do denunciado NATANAEL LOBATO FERREIRA apresentou resposta escrita à acusação, sem que tivesse sido realizada a citação do referido acusado.

No dia 07.05.2021 foi proferida decisão indeferindo pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por medidas cautelares apresentado em favor de NATANAEL LOBATO FERREIRA, bem como foi determinada a intimação da defesa do acusado NATANAEL LOBATO FERREIRA para que procedesse a regularização de sua representação processual, eis que da procuração apresentada não constava poderes para recebimento de citação inicial.

Em 18.05.2021 a defesa do acusado NATANAEL LOBATO FERREIRA apresentou renúncia do mandato outorgado, bem como informou que o acusado NATANAEL LOBATO FERREIRA teria sido preso em 02.02.2021. Por fim, informo que os autos se encontram em secretaria aguardando a apresentação da defesa de outros denunciados.”

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no aventado constrangimento ilegal imposto ao paciente, vez que segregado de sua liberdade por decisão emanada de Juízo absolutamente incompetente, considerando que, tratando a hipótese de crimes cometidos por Organização criminosa, a competência para julgamento da ação seria da vara especializada, pelo que, pugna pela declaração de nulidade do feito, com a consequente revogação da prisão preventiva imposta ao coacto.

Entendo não assistir razão à defesa, entretanto.

Ao decidir Exceção de incompetência postulada pela defesa dos corréus Alenquer Farias da Silva, Alexandre Miranda Costa e Anderson Costa da Silva, em decisão de 30 de novembro de 2020 (ID 21579853), o Magistrado primevo assim pronunciou-se acerca da aduzida incompetência, vejamos:

“Sustentam a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito em razão de tratar-se de crime de organização criminosa, cuja competência seria do Juízo da vara especializada em processamento e julgamento por crimes praticados por organizações criminosas, razão pela qual requereu a declinação da competência, e, por conseguinte, o envio dos autos ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA. Instado a se manifestar, o representante do MP opinou pela rejeição da presente exceção de incompetência (id. 21527095). É o sucinto relatório. Decido. Não merece acolhimento a exceção de incompetência oposta. A Lei nº 10.850/2013 traz a definição exata do que se caracteriza Organização Criminosa. Trata-se, assim, da associação de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 04 (quatro) anos, ou sejam de caráter transnacional. Compulsando os autos, verifica-se que os fatos narrados na denúncia de id. 21527095 não configura, a priori, Organização Criminosa (Lei nº 10.850/2013), tampouco consta tipificação penal nesse sentido. É cediço que uma Organização Criminosa é um plus em relação a uma associação criminosa, e, que, para sua configuração, não basta a reunião de 04 (quatro) ou mais pessoas, de modo permanente ou estável, para a prática de crimes, exige-se a presença de alguns requisitos, dentre os quais: divisão de tarefas bem definidas, estrutura organizacional em modelo empresarial, o que não se enquadra nos fatos narrados da denúncia, afastando-se a competência da vara especializada. DIANTE DO EXPOSTO, seguindo parecer ministerial, REJEITO a exceção de incompetência, e mantenho a competência deste Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri para processar e julgar o presente feito.

Com efeito, observa-se que, intentada exceção de incompetência em face do Juízo de 1º Grau, este deixou de acolhê-la, consoante decisão supramencionada. É cediço, por outro lado, que a incompetência do juízo arguida arguida pro exceção, somente é passível de recurso se houver o acolhimento do pedido e declinação para o juízo incompetente, o que não configura a hipótese dos autos. Logo, não há previsão de recurso contra decisão que rejeita arguição de incompetência, vide incisos II e III, do art. 581 da Lei Adjetiva Penal:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

(...)

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

É bem verdade, porém, que, uma vez que a sistemática processual pátria não define nenhum recurso para atacar decisão denegatória de exceção de incompetência, admite-se, hipoteticamente, a impetração do
mandamus
, se flagrante a incompetência, se suficientemente instruída a impetração com peças processuais necessárias, e desde que a matéria não comporte complexidade, posto que absolutamente incompatível com a natureza célere e estreita do
writ
.

Portanto, a ilegalidade apta a justificar a impetração do
writ
há de ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal. Na espécie, para se concluir pela incompetência do Juízo impetrado – para se definir a existência ou não de organização criminosa - seria imprescindível o revolvimento de fatos e exame minucioso das provas, absolutamente incabível na via eleita.

Convém mencionar que a Lei n.º 12.850/2013 dispõe sobre as características de Organização Criminosa nos seguintes termos:

“Art. 1º (omissis)

§º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas
, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Do conceito acima referenciado, evoluíram a doutrina e a jurisprudência no sentido de que para a caracterização da Organização Criminosa descrita na “Convenção de Palermo”, além dos elementos estruturais definidos no art. 288 do Código Penal, também seria necessária a presença de outras características como, previsão de acumulação de riqueza indevida, hierarquia estrutural, planejamento de tipo empresarial, uso de meios tecnológicos sofisticados, divisão funcional de atividades, dentre outros.

No caso, pelos documentos coligidos aos autos, não se vislumbra, de forma evidenciada, os elementos indispensáveis para o enquadramento no § 1º, do art. 1º da Lei nº 12.850/2013, os quais, devem estar adequadamente claros nos autos para ensejar o processamento e julgamento pela Vara Especializada.

No presente momento do curso processual, não se extrai convicção necessária acerca da existência de hierarquia entre os agentes envolvidos, nem tampouco de vínculo associativo para a prática de crimes com estabilidade e permanência, a indicar a existência de uma organização criminosa estruturalmente definida, dividida em escalões de atuação e funções predeterminadas.

A controvérsia, inclusive, fora refutada pelo Juízo singular e pelo Órgão Ministerial de 1º grau, que, ao proceder a denúncia, atribuiu ao paciente, e aos demais corréus, a prática dos delitos dos artigos 33,
caput
, 35 e 36 da Lei 11.343/2006, e 288, do Código Penal Brasileiro, sem qualquer alusão à existência de organização criminosa e, no que tange à alegada incompetência do Juízo, assim se pronuncia:

“(...) deve-se observar que a presente denúncia não apresenta características de Organização Criminosa, nem mesmo tipificação penal.

(...) a organização criminosa é estruturada e ordenada pela divisão de tarefas, e caracterizada pela hierarquia, recrutamento, planejamento entre outros, ou seja, há uma divisão funcional de tarefas, e não foi isso que aconteceu conforme os autos inquisitivos.

Isto posto, este Órgão Ministerial manifesta-se pelo indeferimento do pedido de declínio de competência.”

Dessarte,
in casu
, não se observa, notoriamente, a presença de maior complexidade nos atos perpetrados pelos denunciados, mas sim, a união previamente deliberada e articulada para o cometimento de crimes relacionados ao tráfico de drogas no Município de Igarapé-Miri, sem qualquer particularidade. Sequer há notícia de uma estruturação hierarquizada dessa união criminosa a ponto de apontar para uma maior organização apta a atrair a incidência da legislação especial que dispõe sobre as organizações criminosas.

Não fora delineada, portanto, uma hierarquia preexistente entre os envolvidos, tampouco uma disciplina e a função específica e sofisticada de cada um dentro da associação.

De outra banda, não se olvide que com a produção de provas durante a instrução, os autos, eventualmente, possam vir a ser encaminhados à Vara Especializada, se configurados todos os requisitos previstos em lei.

No que concerne à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que, inexistente modificação fático-processual na situação do coacto, o argumento configura mera reiteração de pedido, porquanto já examinada a legalidade do decreto cautelar, a quando do julgamento do
Habeas Corpus
de n.º 0810083-80.2020.8.14.0000, conhecido e denegado, por esta Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos. Veja-se a ementa (Acórdão de ID 4026860):

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33, CAPUT, 35, DA LEI N.º 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em ilegalidade do decreto preventivo, quando se observa que o Magistrado a quo justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, principalmente em se considerando que, de acordo com o Juízo coator, através de diálogos interceptados, foi possível verificar que o coacto comercializava entorpecentes de maneira articulada e organizada, com indícios de que integra grupo criminoso, composto por 13 integrantes, com atuação efetiva no Município de Igarapé-Miri, denominada CVRL, destinada à prática da narcontraficância na região, em alta escala.

2. Conforme destacou a autoridade dita coatora, o crime em exame vem trazendo sérios prejuízo de ordem econômica, social e estrutural para famílias da Comarca de Igarapé-Miri, que vêm enfrentando altos índices da prática de delitos violentos, crimes estes em sua maioria procedentes e relacionados com o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, razão pela qual a manutenção da segregação se mostra necessária para garantia da ordem pública como também para melhor apuração do fato delituoso em exame.

3. Irrelevantes, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal.

4. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Ante o exposto,
não conheço da ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/06/2021